Tribunal: TJPA
Processo: 0814971-19.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão julgador: ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0814971-19.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: HELDER ANTONIO OLIVEIRA FERREIRA

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargadora ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. GARANTIA DO JUÍZO. CAUÇÃO MEDIANTE IMÓVEL GRAVADO COM USUFRUTO VITALÍCIO. PENHORA DA NUA-PROPRIEDADE. POSSIBILIDADE. REQUISITOS DO ART. 919, §1º, DO CPC. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por Helder Antonio Oliveira Ferreira contra decisão proferida nos Embargos à Execução nº 0911795-78.2023.8.14.0301, opostos em face de Banco do Brasil S.A., que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo, ao fundamento de ausência de garantia do juízo e não preenchimento dos requisitos do art. 300 c/c art. 919, §1º, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a caução ofertada, consistente em imóvel gravado com usufruto vitalício, é apta a garantir a execução e autorizar a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, nos termos do art. 919, §1º, do CPC, diante da alegada presença dos requisitos da tutela provisória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 919, §1º, do CPC exige, cumulativamente, probabilidade do direito, perigo de dano e garantia suficiente da execução por penhora, depósito ou caução.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a penhora e alienação da nua-propriedade de imóvel gravado com usufruto vitalício, permanecendo resguardado o direito real do usufrutuário até sua extinção.

5. O usufruto não torna o bem juridicamente inidôneo nem o exclui da expropriabilidade, apenas pode influenciar seu valor de mercado.

6. O agravante instrui o pedido com laudo de avaliação indicando valor do imóvel superior ao débito executado, sendo possível eventual apuração do valor real por meio de avaliação judicial na origem, não se justificando o afastamento liminar da suficiência da caução com base em dúvida unilateral do credor.

7. A probabilidade do direito se evidencia pela plausibilidade das alegações de excesso de execução e ilegalidade de encargos contratuais, que não se mostram manifestamente improcedentes em cognição sumária.

8. O perigo de dano decorre da possibilidade de atos constritivos e expropriatórios sobre o patrimônio do executado, com potencial prejuízo de difícil ou incerta reparação.

9. A concessão do efeito suspensivo preserva o crédito exequendo, que permanece garantido, e observa os princípios da proporcionalidade e da menor onerosidade ao executado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A nua-propriedade de imóvel gravado com usufruto vitalício pode ser penhorada e oferecida como caução para garantia da execução, nos termos do art. 919, §1º, do CPC.

2. A existência de usufruto não torna o bem inidôneo para fins de garantia do juízo, devendo eventual controvérsia sobre seu valor ser dirimida mediante avaliação judicial.

3. Presentes a probabilidade do direito, o perigo de dano e a garantia suficiente, deve ser atribuído efeito suspensivo aos embargos à execução.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 300, 805, 919, §1º, e 1.022; CC/2002, art. 1.911.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.712.097/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 22.03.2018, DJe 13.04.2018; STJ, AgRg no REsp 1.407.840/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 18.08.2015, DJe 28.08.2015; STJ, EDcl no AREsp 521.330/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 05.08.2014, DJe 08.08.2014.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 3ª Turma de Direito Privado, por unanimidade, em conhecer e dar provimento ao recurso de Agravo de Instrumento,
restando prejudicado o julgamento do agravo interno interposto contra decisão liminar
, na conformidade do voto da relatora.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por
HELDER ANTONIO OLIVEIRA FERREIRA
contra decisão proferida nos autos dos Embargos à Execução nº 0911795-78.2023.8.14.0301, em trâmite perante a 3ª Vara Cível e Empresarial de Belém, opostos em face de
BANCO DO BRASIL S.A.
, por meio da qual foi indeferido o pedido de concessão de efeito suspensivo aos embargos, ao fundamento de ausência de garantia do juízo e não preenchimento dos requisitos do art. 300 c/c art. 919, §1º, do Código de Processo Civil.

Consta dos autos que o Juízo de origem, ao apreciar o pedido de tutela de urgência, consignou que a execução não se encontrava garantida, assentando que o simples oferecimento de caução não se equipara à penhora efetivada, bem como que, em juízo sumário, não restaram demonstrados elementos suficientes a evidenciar a alegada abusividade dos encargos contratuais, razão pela qual indeferiu o efeito suspensivo e recebeu os embargos sem tal atributo.

Irresignado, o embargante opôs Embargos de Declaração, sustentando a ocorrência de omissão quanto à análise da caução ofertada, argumentando que o imóvel indicado garantia integralmente a execução, nos termos do art. 919, §1º, do CPC, e pleiteando a atribuição de efeitos modificativos ao julgado.

O embargado apresentou contrarrazões, arguindo o não cabimento dos aclaratórios por ausência das hipóteses do art. 1.022 do CPC, sustentando que o recurso buscava rediscutir matéria já apreciada, sem apontar omissão, contradição ou obscuridade.

Sobreveio decisão que conheceu, mas rejeitou os embargos de declaração, ao fundamento de inexistirem vícios no decisum, consignando que o embargante pretendia rediscutir o mérito da decisão, registrando, ainda, que o bem ofertado estaria comprometido com a própria execução e que não restara comprovado de forma idônea o valor atribuído ao imóvel.

Na sequência, o agravante interpôs o presente Agravo de Instrumento, sustentando, em síntese, que apresentou imóvel avaliado em valor superior ao débito executado como caução suficiente para garantia do juízo; que a exigência de penhora prévia não decorre do texto legal; que a existência de usufruto vitalício não impede a penhora da nua-propriedade; que há plausibilidade nas alegações de excesso de execução e cobrança de juros abusivos; e que a continuidade da execução pode lhe causar dano de difícil reparação, requerendo a concessão de efeito suspensivo e, ao final, a reforma da decisão.

É o relatório.

VOTO

1.

Pressupostos de admissibilidade

O recurso preenche os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do agravo de instrumento.

2.

Agravo Interno

Ressalte-se, por oportuno, que se encontra pendente de apreciação agravo interno interposto contra a decisão monocrática que indeferiu o pedido de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento. Ocorre que, uma vez submetido o mérito recursal à apreciação colegiada por meio do presente voto, que examina de forma exauriente a controvérsia devolvida, resta superada a decisão precária anteriormente proferida, de natureza provisória e instrumental. Assim, operada a substituição da decisão monocrática pelo pronunciamento colegiado definitivo acerca do próprio agravo de instrumento, impõe-se o reconhecimento da perda superveniente do objeto do agravo interno.

3.

Mérito

A controvérsia devolvida a este Colegiado consiste em verificar se a garantia ofertada por HELDER ANTONIO OLIVEIRA FERREIRA é apta a autorizar a concessão de efeito suspensivo aos Embargos à Execução opostos em face de BANCO DO BRASIL S.A., nos termos do art. 919, § 1º, do Código de Processo Civil.

O referido dispositivo legal estabelece:

“Art. 919. (...) § 1º O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.”

Como se observa, a lei exige a presença cumulativa de três requisitos: (i) a probabilidade do direito alegado (
fumus boni iuris
); (ii) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (
periculum in mora
); e (iii) a garantia suficiente da execução.

No caso concreto, o agravante indicou imóvel avaliado em montante superior ao débito executado. A decisão integrativa sustenta que o bem já estaria “comprometido com a execução”. Contudo, não se extrai das provas e fundamentos lançados a demonstração de que haja gravame real impeditivo absoluto — como hipoteca anterior ou alienação fiduciária em favor de terceiro — que inviabilize juridicamente a constrição da nua-propriedade.

Assim, a decisão agravada, mesmo após sua integração em sede de embargos de declaração, focou na suposta inidoneidade da garantia. Argumentou o juízo
a quo
que o usufruto vitalício que grava o imóvel comprometeria sua liquidez e, portanto, sua suficiência como caução.

Com a devida vênia, tal entendimento diverge da jurisprudência consolidada e não se sustenta.

É pacífico no Superior Tribunal de Justiça que o gravame de usufruto não impede a penhora da nua-propriedade. O direito de propriedade é cindível, e a constrição pode recair sobre o direito de dispor da coisa, ainda que o direito de usar e fruir pertença temporariamente a terceiro. O que ocorre é que o eventual arrematante deverá respeitar o ônus real até sua extinção, fato que, embora possa influenciar o preço em hasta pública, não torna o bem juridicamente inidôneo ou impenhorável.

Nesse sentido, a Corte Superior já decidiu:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA SOBRE NUA-PROPRIEDADE DE IMÓVEL GRAVADO COM USUFRUTO VITALÍCIO. POSSIBILIDADE. CLÁUSULA DE INALIENABILIDADE. IMPENHORABILIDADE E INCOMUNICABILIDADE DO BEM. 1. Ação de cobrança, em fase de cumprimento de sentença estrangeira, por carta rogatória, autuada em 18/02/2011, da qual foi extraído este recurso especial, interposto em 03/06/2014, conclusos ao gabinete em 30/11/2017.2. O propósito recursal é dizer sobre a possibilidade de penhora de imóvel gravado com cláusulas de usufruto vitalício, inalienabilidade e incomunicabilidade.
3. A nua-propriedade pode ser objeto de penhora e alienação em hasta pública, ficando ressalvado o direito real de usufruto, inclusive após a arrematação ou a adjudicação, até que haja sua extinção.
4. A cláusula de inalienabilidade vitalícia implica a impenhorabilidade e a incomunicabilidade do bem (art. 1.911 do CC/02) e tem vigência enquanto viver o beneficiário.5. Recurso especial desprovido.

(STJ - REsp: 1712097 RS 2015/0001069-2, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 22/03/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/04/2018)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTO CAPAZ DE ALTERAR A DECISÃO AGRAVADA. MANUTENÇÃO DO DECISUM POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ARREMATAÇÃO DE 50% DA NUA PROPRIEDADE. DÉBITOS DE IPTU. ÔNUS QUE CONSTOU DO EDITAL DE PRAÇA. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO. ARREMATANTE. PRECEDENTES.

USUFRUTO. O DIREITO DO USUFRUTUÁRIO FICA GARANTIDO ATÉ SUA EXTINÇÃO, MESMO APÓS A ARREMATAÇÃO.
PRECEDENTES. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO, POR ANALOGIA, DO ART. 1.409 DO CÓDIGO CIVIL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(STJ - AgRg no REsp: 1407840 SP 2013/0325102-3, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 18/08/2015, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/08/2015)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS DE TERCEIRO. IMÓVEL GRAVADO COM USUFRUTO. PENHORA DA NUA-PROPRIEDADE. POSSIBILIDADE. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. VEDAÇÃO DE EXAME. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. Embargos de declaração opostos com o fito de rediscutir a causa já devidamente decidida. Nítido caráter infringente. Ausência de contradição, omissão ou obscuridade. Inexistência de qualquer hipótese inserta no art. 535 do CPC. 2. Não cabe a análise de afronta a matéria constitucional, ainda que com intuito de prequestionamento.
3. "A nua-propriedade pode ser objeto de penhora e alienação em hasta pública, ficando ressalvado o direito real de usufruto, inclusive após a arrematação ou a adjudicação, até que haja sua extinção." (REsp 925.687/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/08/2007, DJ 17/09/2007).
4. Ao repisar os fundamentos do recurso especial, a parte agravante não trouxe, nas razões do agravo regimental, argumentos aptos a modificar a decisão agravada, que deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos. 5. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ - EDcl no AREsp: 521330 RS 2014/0124956-6, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 05/08/2014, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/08/2014)

Portanto, o fundamento principal da decisão agravada para rejeitar a garantia não encontra respaldo jurídico. O usufruto não torna o bem indisponível nem exclui sua expropriabilidade.

Quanto à alegada ausência de comprovação idônea do valor do imóvel, verifica-se que o agravante instruiu seu pedido com laudo de avaliação que aponta para um valor (R$ 1.530.000,00) superior ao da execução (R$ 1.399.517,55). Eventual controvérsia sobre o valor real do bem pode e deve ser dirimida na instância de origem, inclusive com a determinação de uma avaliação judicial, se necessária. Contudo, não se revela razoável, nesta fase de cognição sumária, afastar de plano a suficiência da caução com base em uma dúvida unilateral do credor, sob pena de se inviabilizar a própria finalidade do art. 919, § 1º, do CPC.

No tocante aos demais requisitos, a probabilidade do direito (
fumus boni iuris
) se faz presente na medida em que o agravante suscita teses juridicamente plausíveis, como o excesso de execução e a suposta ilegalidade de encargos contratuais. Tais matérias, embora demandem instrução probatória, não podem ser consideradas, de plano, manifestamente improcedentes.

O perigo de dano (
periculum in mora
) é igualmente evidente. A continuidade da execução, com a possibilidade de atos constritivos sobre o patrimônio do devedor, pode gerar prejuízos de difícil ou incerta reparação, especialmente diante do elevado valor da dívida.

Importa destacar que a concessão do efeito suspensivo não extingue a execução nem suprime o direito do credor. Apenas posterga os atos expropriatórios até o julgamento dos embargos, período no qual o crédito permanecerá resguardado pela garantia patrimonial indicada.

À luz dos princípios da proporcionalidade e da menor onerosidade ao executado (art. 805 do CPC), mostra-se mais adequado, neste momento processual, reconhecer a suficiência da garantia ofertada, sem prejuízo de que o juízo de origem, se entender pertinente, determine a avaliação judicial do bem para confirmar seu valor.

4.

Dispositivo

Diante do exposto, voto por
CONHECER
do recurso de agravo de instrumento e
DAR-LHE PROVIMENTO
, para reformar a decisão no sentido de declarar a aptidão do bem apresentado como garantia para ser recebido e penhorado, determinando que o juízo de piso proceda à execução dos atos processuais necessários à formalização da penhora e consequente concessão do efeito pleiteado nos Embargos à Execução nº 0911795-78.2023.8.14.0301. Além disso,
resta prejudicado o julgamento do agravo interno interposto contra decisão liminar.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

Belém, 31/03/2026